Tribunal: CVM
Processo: 19957-011657-2019-40 (SP-2020-00035)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.011657/2019-40 (SP2020/35) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 12/01/2021

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusado:
Marcos Luis Motterle

Ementa: Prática não equitativa em operações com contratos futuros de milho:
Infração ao item I c/c item II, letra “d”, da Instrução CVM no 08/1979. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Marcos Luis Motterle à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$251.155,86 (duzentos e cinquenta
e um mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), equivalente a
duas vezes e meia o valor atualizado da vantagem econômica indevida por ele
obtida, por uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários,
infração administrativa definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM n° 08/1979
e vedada pelo item I da mesma Instrução.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do
julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em
complemento ao Ofício no 199/2020/CVM/SGE, para as providências que
julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Diário Eletrônico da CVM em
19/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 367 (1179246) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 1

Ausente a parte e seus representantes.

Presente a Procuradora Ilene Patrícia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/02/2021, às 17:15, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 10/02/2021, às 17:52, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 10/02/2021, às 18:10, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 11/02/2021, às 13:49, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1179246 e o código CRC C4B4ED89.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1179246 and the "Código CRC" C4B4ED89.
Extrato de Sessão de Julgamento 367 (1179246) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Relatório – Página 1 de 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011657/2019-40
Reg. Col. no 1800/20

Interessado:
Marcos Luis Motterle
Assunto:
Pedido de reconhecimento de nulidade processual após o julgamento do
processo
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez
RELATÓRIO
1.
Trata-se de “recurso” interposto por Marcos Luis Motterle (“Marcos Motterle” ou
“Interessado”), por meio de advogada, em 26.01.2021 – ou seja, após o julgamento do
processo administrativo sancionador (“PAS”) em questão, realizado em 12.01.2021.
2.
O Interessado alega, em síntese, que:
(i)
o presente processo teve origem nos autos do Processo Administrativo CVM no
19957.005637/2019-30 (fase de investigação), no âmbito do qual “solicitou acesso a
informações, que não lhe foram devidamente oportunizadas”;
(ii)
“que reiteradamente apontou a impossibilidade de se manifestar sem o solicitado
acesso”;
(iii) “ainda assim, o processo investigatório culminou com a formalização, em
03.01.2020, de Termo de Acusação”, que lhe imputou “a utilização de práticas não
equitativas no mercado de valores mobiliários, concluindo que a análise das
gravações comprovavam as irregularidades”;
(iv) “em 12.03.2020 foi juntada ao SEI a citação contra o acusado e que, somente a partir
daí, depois da habilitação no SEI, é que a defesa teve acesso às conclusões da fase de
investigação, inclusive à informação de que a CVM tinha gravações de ligações
telefônicas do Acusado”;
(v)
“em 23.03.2020 a defesa requereu fundamentadamente a suspenção dos prazos
durante o estado de calamidade pública vigente no país, pedido esse deferido em
07.04.2020”;
(vi) “em 28.04.2020, a defesa protocolou, ao amparo do parágrafo único do artigo 14 da
Relatório DGG (1194366) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Relatório – Página 2 de 3

Instrução CVM no 607/2019, recurso ao Colegiado pedindo a nulidade do processo,
tendo em vista vício insanável no Processo Administrativo CVM no
19957.005637/2019-30, que embasou a acusação, entretanto, o referido recurso foi
registrado erroneamente pela CVM no SEI (documento 0982185) como se fosse as
razões da defesa, desencadeando indevidamente uma série de despachos”;
(vii) “o erro só foi percebido pela defesa quando da inclusão do Processo em Pauta de
Sessão de Julgamento”;
(viii) “tal situação foi descrita na Petição protocolada em 06.01.2021 em que pediu-se a
regularização do erro material, e reiterou-se o pedido de reconhecimento da nulidade
do PAS CVM no 19957.011657/2019-40”;
(ix) “o processo foi a julgamento em 12.01.2021, embora os prazos tivessem sido
suspensos, e principalmente, sem que a defesa pudesse produzir provas e apresentar
suas razões de defesa por escrito”;
(x)
no julgamento, o voto do Relator “não entrou no mérito das alegações de nulidade
no curso do Processo Administrativo CVM no 19957.005637/2019-30, alegando que
o recurso deveria ter sido apresentado ainda na fase investigativa. Entretanto, tal
argumento não é cabível, pois o acusado nunca teve ciência da conclusão daquele
processo, como acima exposto. E no voto, mesmo reconhecendo-se que o Acusado
tinha se limitado a suscitar a nulidade do processo, deu sequência ao julgamento,
ignorando a Petição protocolada em 06.01.2021”.
3.
O Interessado requer: (i) “que o Recurso protocolado em 28.04.2020, ao amparo do
parágrafo único do artigo 14 da Instrução CVM no 607/2019, seja devidamente apreciado
pelo Colegiado, com análise de mérito e, em seguida, que seja reconhecida a nulidade de
todos os atos processuais posteriores, inclusive a formalização do PAS SEI
19957.011657/2019-40, tendo em vista tratar-se de vício insanável”; (ii) “que seja
reconhecida a nulidade do julgamento de 12.01.2021, por ter sido realizado sem a notificação
de revogação da suspensão dos prazos processuais deferida em pedido formal da defesa, e
sem oportunizar para a defesa tanto a produção de provas como a defesa escrita”.
4.
Subsidiariamente, no caso de entendimento diferente do Colegiado, requer (iii) “que
a defesa seja notificada quando da reabertura dos prazos do presente processo”; (iv) “que
seja esclarecido se a CVM possui cópia das gravações dos negócios supostamente irregulares
realizados em nome do Acusado durante os 21 pregões entre 15.12.2017 e 11.04.2018. Em
Relatório DGG (1194366) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Relatório – Página 3 de 3

caso positivo, a Defesa requer a disponibilização dos arquivos com o conteúdo integral das
gravações obtidas pela CVM”; (v) “que seja oportunizada para a defesa a produção de provas
nos termos da Seção IV da Instrução CVM no 607/2019”.
É o relatório.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2021

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Relatório DGG (1194366) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011657/2019-40
Reg. Col. no 1800/20

Interessado:
Marcos Luis Motterle
Assunto:
Pedido de reconhecimento de nulidade processual após o julgamento do
processo
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez
VOTO
1.
Em petição apresentada após o julgamento do PAS em epígrafe, Marcos Motterle1
requer, mais uma vez, o reconhecimento de nulidade processual, reiterando argumentos já
apreciados – e rejeitados – por este Colegiado quando do julgamento do feito.
2.
Ressalto, de plano, não se tratar verdadeiramente de um “recurso”, como consta da
petição. Não se trata, também, de uma hipótese de reconsideração prevista na Deliberação
CVM no 463/03, aplicável somente nos processos administrativos de natureza não
sancionadora.
3.
Não obstante, embora no regime vigente os pedidos de reconhecimento de nulidade
relacionados a processos sancionadores julgados pelo Colegiado da CVM devam, como
regra geral, ser analisados pelo CRSFN2, este Colegiado já decidiu que, em certas situações
bem específicas – notadamente quando o interessado não busca rediscutir o mérito da
decisão, mas tão somente alega irregularidades no trâmite processual com eventual prejuízo

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.
2 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas
legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) § 4o
As penalidades somente serão impostas com observância do procedimento previsto no § 2o do art. 9o desta Lei,
cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 2 de 9

às garantias do contraditório e da ampla defesa – pode voltar a se manifestar mesmo após o
julgamento do processo sancionador3.
4.
Embora os argumentos apresentados ou, na maior parte das vezes, reiterados na mais
recente manifestação sejam referentes a questões processuais, creio que não há qualquer
omissão ou obscuridade no voto que justifique o conhecimento do recurso, muito menos o
seu provimento. Não obstante, com o objetivo de evitar eventuais questionamentos, passo a
expor as razões pelas quais os pedidos de Marcos Motterle não merecem prosperar.
5.
Começo relembrando, como descrito no relatório e no voto que preparei por ocasião
do julgamento, que, durante a fase de investigação, a SMI enviou mais de um ofício a Marcos
Motterle solicitando informações e esclarecimentos:
“33.
Durante a fase de investigação, a SMI buscou, em mais de uma oportunidade, obter
esclarecimentos de Marcos Motterle sobre os fatos considerados irregulares4.
34.
Em correspondência de 18.09.20195, Marcos Motterle respondeu ofício
encaminhado pela SMI, afirmando que (i) não auferiu lucro no conjunto de operações que
realizou no mercado, mas prejuízos; (ii) não era o responsável pela definição da estratégia
da Cooperativa e que as suas operações eram pautadas nas recomendações da distribuidora
de valores mobiliários, e (iii) não tinha conhecimento de quem era a contraparte das suas
operações, pois nas notas de corretagem não constava tal informação.
35.
Em nova manifestação de 04.10.20196, o Acusado afirmou que (i) trabalhava como
operador de mercado na Cooperativa; (ii) recebia verbalmente as ordens do superintendente
de sua área, com quantidades e intervalo de valores definidos; (iii) não possuía
discricionariedade, pois a corretora era a responsável por definir o horário e o valor, dentro
do intervalo passado; (iv) o operador L.P. era o responsável por transmitir as ordens em nome
da Cooperativa e em nome do Acusado; (v) as operações em nome da Cooperativa tinham
como objetivo a proteção dos negócios comerciais no mercado futuro; (vi) as operações
realizadas em seu nome tinham como objetivo obter ganhos em operações de day trade; e
(vii) não foi alertado pelo operador de que qualquer de suas operações pudesse configurar

4 Docs. no 0910354, 0910357, 0910362, 0910363 e 0951498.
5 Doc. no 0910347, em resposta ao Ofício no 101/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. no 0911188).
6 Doc. no 0910354, em resposta ao Ofício no 101/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. no 0911188) e ao Ofício no
74/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. no 0911189).
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 3 de 9

qualquer irregularidade, sempre agiu de boa fé e muitas vezes era o operador que ligava e o
incentivava a operar.
36.
Em 17.10.2019, o Acusado se manifestou sobre o conteúdo de planilhas
encaminhadas pela SMI, que continham dados referentes aos negócios por ele realizados7.
Afirmou que (i) ao calcular o somatório da coluna “ajustes diários” chegou a resultado
negativo de R$15.763,50; (ii) os negócios realizados em que a contraparte foi a Cooperativa
tiveram “resultado negativo de R$7.128,00, o que representa apenas 6,9% do resultado total”
e destacou “a pouca relevância do valor, não só em relação às negociações do mercado de
milho futuro, mas também em relação às operações da Cooperativa nesse mercado”; (iii) os
horários contidos nas planilhas se referem ao registro da oferta na bolsa, ato praticado pela
distribuidora, pois as ordens eram transmitidas pelas partes por telefone. Concluiu que “as
transações foram realizadas regularmente, dentro da normalidade do mercado”.
37.
Em 12.11.2019 e em 05.03.2020, Marcos Motterle reiterou suas manifestações
anteriores.”
6.
Diante de elementos de autoria e materialidade que entendeu suficientes, a SMI
ofereceu termo de acusação em 03.01.20208.
7.
Marcos Motterle foi, então, regularmente citado para apresentar defesa (doc.
0956080), sendo certo que ele acessou os autos do presente processo eletrônico, o que restou
consignado na certidão no 09774812.
8.
A primeira manifestação na fase de processo administrativo sancionador consistiu
em pedido de suspensão de prazo, apresentado em 24.03.2020, devido ao estado de
calamidade pública, o que se deu por meio de advogada regularmente constituída nos autos9.
9.
O pedido foi deferido, com destaque para o fato de que “tendo em vista o art. 6-C da
Lei 13.979, de 06.02.2020, com a redação dada pela Medida Provisória no 928/2020, e em
conformidade com a Deliberação CVM no 848, de 25.03.2020, consignamos a suspensão dos
prazos processuais que transcorram em desfavor dos acusados em processos administrativos
sancionadores, incluídos prazos para apresentação das Razões de Defesas e/ou propostas de

7 Doc. no 0910357, em resposta ao Ofício no 119/2019/CVM/SMI/GMA-2 (doc. no 0911190).
8 Doc. no 0910369
9 Doc. no 0963730, no 0963731 e no 0963732.
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 4 de 9

Termo de Compromisso” (sem grifos no original, doc. 0966188, 0966191, 0966198,
0966208 e 0971998).
10.
A primeira controvérsia reside na natureza da petição apresentada pela procuradora
de Marcos Motterle em 24.04.2020.
11.
Entendo que aquele documento não pode ser considerado um recurso. Na sua mais
recente manifestação, a procuradora faz, de forma inédita, referência ao artigo 14 da
Instrução CVM no 607/2019. Referido comando era, contudo, manifestação inaplicável
naquele momento, pois determina que “cabe recurso do investigado ao Colegiado” contra
decisão de Superintendência da CVM que nega acesso aos autos. No caso em tela, trata-se
de petição apresentada quando a fase de investigação estava encerrada: naquele momento,
Marcos Motterle não só já havia sido citado como tinha, também, acessado a íntegra dos
autos. O mencionado artigo tampouco se presta a fundamentar pedidos de reconhecimento
de nulidade processual.
12.
O pedido dirigido ao Colegiado da CVM consistiu em “reconhecimento da nulidade
do PAS SEI 19957.011657/2019-40, por vício na origem (inobservância aos artigos 2o, 5o e
6o da IN CVM 607/19), com seu consequente arquivamento”, com base no fato de que, ainda
na fase de investigação, “o ora acusado solicitou acesso a informações, que não lhe foram
devidamente oportunizadas” e de que “[d]e fato foram anexadas aos autos algumas
gravações feitas pela H. Commcor DTVM Ltda, em datas anteriores às supostas
irregularidades, mas o próprio Termo de Acusação (parágrafo 39) aponta não haver sequer
indícios de irregularidades naquelas operações. Resta claro, portanto, que a impossibilidade
de acesso às gravações e outras informações, ainda na fase investigatória, afrontaram
irrefutavelmente o direito ao contraditório e a ampla defesa”10.
13.
A própria defesa reconhece que o Interessado foi citado “para apresentação de
defesa” e que “somente a partir daí, depois da habilitação no SEI, é que a Defesa teve acesso
às conclusões do Processo Administrativo CVM SEI 19957.005637/2019-30, inclusive à
informação de que a CVM tinha gravações de ligações telefônicas do Acusado”.

10 Doc. no 0982185.
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 5 de 9

14.
Assim, entendo irretocável o recebimento pela CCP do documento como “razões de
defesa”, pois essa é a correta natureza do ato praticado pelo Interessado, por meio de sua
advogada.
15.
Desse modo, cabe rejeitar também o argumento de que, com a suspensão do prazo, o
Colegiado estava impedido de prosseguir com o trâmite do processo administrativo. Como
já referido o art. 6o-C da Lei no 13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória no
928/2020, e em conformidade com a Deliberação CVM no 848/2020, determinou somente a
suspensão dos prazos processuais que transcorriam em desfavor dos acusados em processos
administrativos sancionadores. Não houve suspensão do processo, nem dos prazos que
transcorriam em desfavor da CVM. Assim, era dever da Autarquia prosseguir com o
andamento do presente feito.
16.
Operou-se, portanto, em desfavor do Interessado, a preclusão consumativa, regra
corriqueira de direito processual, prevista, no âmbito da CVM, no artigo 23 da Lei
no 13.506/2017 e no artigo 27 da Instrução CVM no 607/2019, ambos com a mesma redação:
“Opera-se a preclusão quando o acusado praticar determinado ato processual ou quando
decorrido o prazo previsto para a sua realização”.
17.
No processo administrativo sancionador, o princípio da verdade real pode, em
situações excepcionais, impor certa mitigação aos efeitos da preclusão. No entanto, essa
possibilidade deve ser limitada a casos realmente excepcionais, devendo o rito previsto na
lei e na regulamentação ser ordinariamente observado. No caso em tela, chama atenção o
fato de o Interessado ter, ainda antes do julgamento, se manifestado novamente, tendo,
contudo, optado por apenas reiterar a descabida alegação de nulidade.
18.
Como a própria defesa reconhece, foi apresentada nova petição em 06.01.2021,
reconhecendo que o presente processo havia sido incluído em 01.12.2020 na pauta de
julgamento do dia 12.01.2021, mas limitou-se a reiterar “o pedido de que seja reconhecida a
nulidade do PAS SEI 19957.011657/2019-40, por vício irreparável na origem (inobservância
aos artigos 2o, 5o e 6o da IN CVM 607/19), com seu consequente arquivamento”11.
19.
Indo adiante, como também reconhecido pela defesa, o pedido de reconhecimento de
nulidade já foi apreciado integralmente pelo Colegiado, destacando-se que eventuais

11 Doc. no 1172710.
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 6 de 9

irregularidades ocorridas na fase de investigação não contaminam o processo administrativo
sancionador, principalmente sem que haja demonstração de prejuízo para a defesa (pas de
nullité sans grief):
“2. Marcos Motterle alega nulidade ocorrida durante a fase de investigação, quando a SMI
teria indeferido o acesso integral aos autos pelo Acusado, supostamente afetando o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
3. Sem entrar no mérito das alegadas negativas de acesso integral aos autos, entendo que
caberia ao interessado, inconformado com o entendimento da área técnica, apresentar, ainda
na fase investigativa, recurso administrativo dirigido ao Colegiado, com fundamento no
artigo 14, parágrafo único, da Instrução CVM no 607/2019.
4. Não obstante, com a instauração do processo administrativo sancionador e a regular
citação, o Acusado teve acesso integral aos autos e oportunidade para exercer a defesa em
toda sua plenitude, restando supridas eventuais irregularidades da fase investigativa. Nesse
sentido, é pacífico na jurisprudência afeita ao processo administrativo sancionador que
“havendo a instauração do devido processo administrativo disciplinar, resta superado o
exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância”4. Embora no momento
da defesa o Acusado tenha se limitado a suscitar a nulidade do processo, destaco que durante
a fase de investigação o Acusado fez considerações acerca do mérito da questão, que serão
devidamente consideradas e analisadas na sequência.
Nota
de
rodapé
no
4:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM SINDICÂNCIA.
SUPERVENIENTE INSTAURAÇÃO DE PAD. 1. Trata-se, originariamente, de Mandado
de Segurança impetrado pelos recorrentes contra a abertura de sindicância para apurar a
possibilidade de Oficiais de Justiça da Comarca de Joaçaba terem delegado para terceiros,
por dez anos e sem a devida autorização, a realização de atribuições privativas de seu cargo
público, recebendo pelas diligências realizadas. Apontam vícios na sindicância e pedem a
declaração de sua nulidade. 2. Foi comunicada nos autos a instauração de PAD. Nesse caso,
"havendo a instauração do devido processo administrativo disciplinar, resta superado o
exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância" (MS 9.668/DF, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 1.2.2010). No mesmo sentido: AgRg no REsp
982.984/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21.9.2012 e RMS
12.827/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2.2.2004. 3. Recurso
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 7 de 9

Ordinário não provido. (RMS 37.871/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013).”
20.
Com relação aos pedidos subsidiários (iii) e (v) a que se refere o item 4 do relatório
– “que a defesa seja notificada quando da reabertura dos prazos do presente processo”; e
“que seja oportunizada para a defesa a produção de provas nos termos da Seção IV da
Instrução CVM no 607/2019” – entendo serem descabidos, uma vez que, pelos motivos
anteriormente expostos, operou-se a preclusão em desfavor do Interessado, já tendo sido o
presente processo julgado.
21.
Por fim, cabe analisar o pedido para “que seja esclarecido se a CVM possui cópia das
gravações dos negócios supostamente irregulares realizados em nome do Acusado durante
os 21 pregões entre 15.12.2017 e 11.04.2018. Em caso positivo, a Defesa requer a
disponibilização dos arquivos com o conteúdo integral das gravações obtidas pela CVM.”
22.
O pedido também se mostra intempestivo e, ainda que cabível, cumpre pontuar que
todas as gravações telefônicas obtidas pela SMI constavam dos autos e foram
disponibilizadas ao Interessado, desde a citação, conforme pontuado no julgamento:
Relatório
“13. Segundo a SMI, Marcos Motterle realizou também negócios com contratos futuros de
milho por uma outra distribuidora, entre 31.08.2017 e 20.10.2017. A área técnica não
encontrou indícios de irregularidades a respeito de tais negócios12.
14. Ainda assim, em relação a esse período, a SMI destaca gravação telefônica realizada em
08.09.2017, em que Marcos Motterle entrou em contato com o operador solicitando a compra
de 47 contratos CCMX17 em sua conta particular e a venda de 50 contratos para a conta da
Cooperativa, ambas as operações ao mesmo preço.
15. Segundo a SMI, “é possível perceber que, inicialmente, o próprio operador se mostrou
confuso com as ordens de Marcos, sem entender sua verdadeira intenção, mas logo em
seguida pede para o investidor confirmar”:

Operador - Você quer vender para a [Cooperativa] e comprar para você, é isso?

Marcos Motterle – Isso.”

12 Itens 39 e 40 do termo de acusação.
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 8 de 9

16. No período em que foram realizadas as operações consideradas irregulares pela SMI
(05.12.2017 a 05.06.2018), Marcos Motterle utilizou a distribuidora para a qual E.F. e L.P.
trabalhavam. Segundo a Acusação, eles realizaram 50 (cinquenta) day trades que tiveram a
Cooperativa na contraparte e que resultaram em lucro bruto de R$122.787,00. Desse total,
foram realizados em nome de Marcos Motterle 25 (vinte e cinco) day trades que resultaram
em lucro de R$89.361,00. E.F e L.P. teriam obtido lucro indevido de R$8.847,00 e
R$24.579,00, respectivamente.”

Voto
“20. Nesse sentido, as ligações telefônicas gravadas entre Marcos Motterle e o operador da
distribuidora, apesar de se referirem a período anterior ao das operações irregulares, já
demonstravam o modus operandi do Acusado e a improcedência dos mencionados
argumentos. Conforme exposto no relatório, em 08.09.2017, Marcos Motterle entrou em
contato por telefone com o operador solicitando a compra de 47 contratos CCMX17 em sua
conta particular e a venda de 50 contratos na conta da Cooperativa, ambas as operações ao
mesmo preço.
21. Além disso, constam dos autos conversas por mensagem entre Marcos Motterle e o
operador da distribuidora, ocorridas em 20.03.201813 (dentro do período analisado), que
demonstram de maneira inequívoca a discricionariedade de que o Acusado dispunha para
determinar as operações em nome da Cooperativa, bem como o fato de que realizava
concomitantemente negócios em sua conta pessoal.
09:35:06 – Operador – bmf set ta no nível da paridade
09:35:13 – Operador – tem que repor o que vendeu
09:35:32 – Operador – no set
09:35:40 – Operador – mercado já caiu o que tinha que cair
09:50:21 – Marcos – Vamos tomar um pouco no setembro sim
09:54:33 – Operador – comprei 60 a 95.
(...)

13 Doc. no 0910343, arquivo “Ordem 9847 E 9610_COOPERATIVA (...) E MARCOS LUIS
MOTTERLE_20.03.2018” na pasta “documentos enviados”.
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011657/2019-40 – Voto – Página 9 de 9

11:30:29 – Operador – comprei 136 a 34,97 e vendia a 35,18 de media para a [Cooperativa]
11:30:59 – Operador – isso set
11:30:59 – Operador – nesse momento tenho venda de 50 a 20 para vc na física
11:31:47 – Marcos - Ok
(...)
11:55:07– Marcos – vamos vender uns 100 ctr no setembro ate nos 35,10
11:55:29 – Operador – vendi 100 ate o 15
11:55:40 – Operador – se entrar venda recompramos
11:55:48 – Operador – vendeu 10 na física a 38,45
11:55:54 – Operador – que estava na posição sua
11:56:15 – Marcos – Ok
(...)
13:59:48 – Marcos – vamos comprar algo pra [cooperativa]
14:00:06 – Marcos – não vai voltar abaixo do que está nesse momento
14:00:11 – Operador – graficamente ta lindo
14:20:59 – Marcos – conseguiu compra algo
14:22:07 – Operador – comprei pouco”
23.
Ante todo o exposto, voto pelo não conhecimento do pedido de reconsideração.
É como voto.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2021

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Voto DGG (1194432) SEI 19957.011657/2019-40 / pg. 14